Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. CDC. APLICABILIDADE. FORO ELEITO. SEDE DA AGRAVADA.

1. A relação entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor).

2. Uma das consequências desse sistema protetivo corresponde à possibilidade de o consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, quando exteriorizada a facilitação de acesso ao Poder Judiciário. Franquear ao consumidor a escolha do domicílio do réu representa, em última análise, uma consequência do reconhecimento de sua vulnerabilidade (artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor).

3. Outrossim, ainda que a análise se limitasse ao Código de Processo Civil, o artigo 516, parágrafo único, disciplina que o exequente pode optar pelo juízo do atual do domicílio do executado. Portanto, embora a parte agravada pudesse ter ajuizado ação no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo.

4. Ressalta-se, ainda, que não se trata de escolha aleatória do foro, mas de renúncia do privilégio de ajuizar a ação em seu domicílio, optando pelo domicílio do réu, não se verificando, conduta abusiva do réu, passível de correção de ofício.

5. Recurso conhecido e provido.